Tribunal: TJSP
Processo: 2026821-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DA LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO QUE TAMBÉM DETERMINOU, EX OFFICIO, QUE O CREDOR PRESTE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE

AGRAVO PROVIDO